Tribunal: TJMT
Processo: 1006631-28.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006631-28.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM AQUINO LTDA - ME - CNPJ: 36.936.805/0001-99 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS FELITO - CPF: 280.392.709-87 (AGRAVADO), ANDREIA KATIA FELITO ROMERO - CPF: 005.645.159-81 (AGRAVADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1006631-28.2021.8.11.0000

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE O EFEITO SUSPENSIVO - DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS- DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Não visualizados os pressupostos para a concessão do efeito suspensivo postulado, impõe-se a manutenção da decisão monocrática.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1006631-28.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM AQUINO LTDA - ME, ANTONIO CARLOS FELITO, ANDREIA KATIA FELITO ROMERO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Interno interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
, de decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo da decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial promovida por Antonio Carlos Felito, Andreia Katia Felito Romero e Comércio de Combustíveis Dom Aquino Ltda.-ME.

Alega que o risco de grave dano de difícil reparação é evidente, porque ao indeferir o efeito suspensivo, a Recuperação Judicial seguirá seu curso normal, com adoção dos atos administrativos e processuais estabelecidos na Lei n. 11.101/2005.

Realça a impossibilidade de se promover as medidas judiciais cabíveis para receber seu crédito.

Assevera, de outra via, que não há unanimidade quanto a necessidade de que o empresário rural tenha inscrito na Junta Comercial há mais de 02 anos, para fazer jus ao benefício da recuperação judicial.

Requer a reconsideração da decisão monocrática ou o provimento do recurso para que seja concedido o efeito suspensivo postulado.

Contrarrazões. (id 86865472)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1006631-28.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O propósito recursal é a concessão do efeito suspensivo da decisão agravada que deferiu o processamento da recuperação judicial promovida por Antonio Carlos Felito, Andreia Katia Felito Romero e Comércio de Combustíveis Dom Aquino Ltda.-ME.

Com efeito, a concessão da tutela recursal é possível se preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: demonstração do periculum in mora e a caracterização do fumus boni iuris.

Na hipótese, a decisão ora impugnada consignou que:

Conquanto relevantes às razões do recurso, em particular a notícia de que os agravados Antonio Carlos Felito e Andreia Katia Felito Romero, na condição de pessoa física, foram excluídos do polo ativo de pedido anterior de recuperação judicial, cujo acórdão proferido por este e. Tribunal já transitou em julgado,
p
ondera-se pela necessidade de verticalização da questão, o que se dará por meio do cortejo da tese de ambas as partes por ocasião da apreciação da matéria pelo seu mérito
.

Não fosse isso, quanto ao cumprimento do requisito do registro na junta comercial
tanto a Quarta Turma, como recentemente a Terceira Turma do STJ, reconheceram que “Ainda que relevante para viabilizar o pedido de recuperação judicial, como instituto próprio do regime empresarial, o registro é absolutamente desnecessário para que o empresário rural demonstre a regularidade (em conformidade com a lei) do exercício profissional de sua atividade agropecuária pelo biênio mínimo, podendo ser comprovado por outras formas admitidas em direito e, principalmente, levando-se em conta período anterior à inscrição” (REsp 1811953/MT).

No caso, embora os agravados Antonio e Andreia, não estejam inscritos na junta comercial há mais de 02 anos, como apontado pelo banco agravante, o Juízo constatou que desenvolvem suas atividades há bem mais de 02 anos.

De outra via, as razões expostas não indicam a existência de prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida neste momento processual.

Posto isso,
indefere-se o efeito suspensivo postulado.

Anota-se que o exame se deu em sede de juízo de cognição sumária, e ao entender
pela necessidade de a matéria ser melhor esclarecida quando do julgamento do recurso pelo mérito, afastou-se a verossimilhança do direito invocado, requisito exigido para a concessão da liminar postulada.

Não fosse isso, constou na decisão ora impugnada que tanto a Terceira Turma quanto a Quarta Turma do STJ se posicionaram quanto a desnecessidade do produtor rural ter sua inscrição na junta comercial pelo período de 02 anos, desde que comprove por outros meios o exercício da atividade rural por este período, o que, a princípio foi demonstrado.

Soma-se o fato de não se visualizar o perigo de difícil ou incerta reparação a exigir o deferimento da medida nesta sede processual.

Portanto, conquanto as razões do recurso impõe-se a manutenção da decisão agravada, uma vez que permanece a validade dos argumentos que a sustentam.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021